Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009934-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (AGRAVANTE), Marcia Beatriz Valoes Soares - CPF: 696.989.961-68 (AGRAVADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), A. B. V. S. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. V. S. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n
. 1009934-16.2022.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

E M E N T A

CAUTELAR ANTECEDENTE – GUARDA E ALIMENTOS
– INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO PRINCIPAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RETRATAÇÃO – PERDA PARCIAL DO OBJETO –

CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

In casu, não há o que se falar em nulidade da citação por hora certa, tendo em vista que os requisitos previstos no
art. 252, do CPC, restaram devidamente observados.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 254, do CPC, é mera formalidade e não constitui requisito fundamental para sua validade. Assim,
para que seja declarada a nulidade da citação pela inobservância do disposto no art. 254, do CPC, é necessário que a parte demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n
. 1009934-16.2022.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elierson Metello de Siqueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos que lhe move Márcia Beatriz Valoes Soares, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo demandado, rejeitou o pedido de cessação da eficácia da tutela deferida em caráter antecedente e declarou hígida a citação por hora certa realizada em 09.12.2021.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, faz
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega que a decisão que concedeu a tutela cautelar
antecedente, para fixar os alimentos em favor dos filhos menores foi proferida em 06.10.2020, contudo, o pedido principal foi apresentado somente em 16.03.2021, em inobservância ao prazo estabelecido no art. 308, do CPC.

Segue sustentando a nulidade da citação por hora certa. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, ante a análise de documentos juntados pela autora sem que fosse oportunizada a manifestação do réu e a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação da reconvenção.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 129593677).

As informações foram prestadas (id. 129868128).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133524683).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 136880673), opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n
. 1009934-16.2022.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

V O T O

Cinge-se dos autos que Márcia Beatriz Valoes Soares Metello ajuizou medida cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos provisórios para os filhos menores contra Elierson Metello de Siqueira, sendo a tutela provisória deferida, para arbitrar alimentos provisórios em favor dos 2 (dois) filhos menores, no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, devidos a partir da citação.

Ao sanear o feito, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo demandado, rejeitou o pedido de cessação da eficácia da tutela deferida em caráter antecedente e declarou hígida a citação por hora certa realizada em 09.12.2021, designando audiência de instrução e julgamento, fixando os pontos controvertidos (id. 83596561 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
faz
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega que a decisão que concedeu a tutela cautelar
antecedente, para fixar os alimentos em favor dos filhos menores, no valor equivalente a seis salários mínimos, foi proferida em 06.10.2020, contudo, o pedido principal foi apresentado somente em 16.03.2021, em inobservância ao prazo estabelecido no art. 308, do CPC. Defende que diante da intempestividade do pedido principal, a decisão que fixou os alimentos provisórios perdeu sua eficácia.

Segue sustentando a nulidade da citação por hora certa, pois a portaria do prédio em que reside entregou a contrafé apenas quando o agravante chegou de viagem, em 10.02.2021 e, além disso, não houve o envio de carta confirmando o ato citatório e restou demonstrado que o réu não estava se ocultando. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, ante a análise de documentos juntados pela autora sem que fosse oportunizada a manifestação do réu e a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação da reconvenção.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. De início, verifico que o recurso perdeu o seu objeto no tocante às teses de intempestividade da apresentação do pedido principal, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Isso porque, compulsando os autos de origem, verifico que após a interposição do presente recurso, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem, proferindo a seguinte decisão:

“
Revendo os autos constato a necessidade de ser chamado o feito à ordem para

declarar a perda da eficácia da tutela deferida em caráter antecedente (alimentos), porque o pedido de tutela antecipada antecedente/cautelar antecedente foi realizado em 06.10.2020, e a decisão que arbitrou pensão alimentícia (ID n.o 42824213) foi efetivada em 09.12.2020, pois na decisão de ID n.o 83596561 foi declarada a regularidade da citação por hora certa; no entanto, o pedido principal foi formulado em 16.03.2021 (ID n.o 51169595 - Pág. 1), isto é, intempestivamente.

Portanto, declaro a perda da eficácia da tutela deferida em caráter antecedente (alimentos), diante do decurso do prazo legal (arts. 303, § 1.o, I, C/c 309, II, do C.P.C.).
Visando amparar o direito dos alimentandos, fixo como pensão alimentícia o equivalente a 6 (seis) salários mínimos, valor este que entendo o mais adequado no momento, visto que o requerido é coronel, possibilitando a satisfação das necessidades dos menores, que serão devidos a partir da citação (art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos e Súmula n.o 621 do S.T.J.), cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser descontados em folha de pagamento do requerido e depositado na conta a ser apresentada pela requerente.

Saliento que o valor arbitrado está em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porque em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.o 1003951-70.2021.8.11.0000, o recurso interposto pelo genitor teve seu provimento negado para manter a quantia arbitrada provisoriamente por esse juízo (ID n.o 65304124).”
(89647558 – autos de origem)

Além disso, quanto à alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, em 13.07.2022, o MM. Juiz
a quo
oportunizou à parte a manifestação acerca dos documentos juntados pela autora, confira:

“Defiro o pedido de ID n.o 89717513 para conceder vista à parte requerida para que, no prazo 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos juntados pela requerente (ID n.o 89524043).

Diante da manifestação do requerido, para se evitar violação do contraditório e da ampla defesa, redesigno audiência agendada para a presente data para o dia 14.09.2022 às 15:00 horas.”
(id. 89808811 – autos de origem)

Assim,
a retratação parcial exercida pelo juízo
a quo
, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto às matérias, impondo-se o não conhecimento do tema.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SANEAMENTO DO FEITO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27, CDC – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto a matéria, impondo-se o não conhecimento do tema. (...)”

(RAI n. 0062942-66.2015.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 19.08.2015 - negritei)

Superada essa questão, o agravante defende a nulidade da citação por hora certa, sob o fundamento de que a portaria do prédio em que reside entregou a contrafé apenas quando o agravante chegou de viagem, em 10.02.2021 e, além disso, não houve o envio de carta confirmando o ato citatório e restou demonstrado que o réu não estava se ocultando.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

No tocante à citação por hora certa, o Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

“Art. 252.
Quando,
por 2 (duas) vezes
, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar
.

(...)

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.
”

In casu
, verifico que o procedimento foi observado pelo oficial de justiça, que certificou a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, confira:

“CERTIDÃO COM HORA CERTA

Certifico que me dirigi à Rua General Ramiro de Noronha, no 933, Edifício LE CHAMP, Bairro Jardim Cuiabá por duas vezes em dias e horas alternadas e não foi possível proceder à CITAÇÃO do Polo Passivo ELIERSON METELLO SIQUEIRA, em face de não o ter encontrado pessoalmente, suspeitando que o mesmo se oculta deliberadamente para evitar a CITAÇÃO, na conformidade de Artigo 252 CPC, designei -lhe a HORA CERTA para o dia 09/12/2020 as 11h00, INTIMEI o porteiro SR. DIEMERSON PEREIRA, tudo bem ciente ficou da diligencia designada, Cuiabá 08 de dezembro de 2020.

Certifico que me dirigi ao endereço constante do mandado na data e hora designada 09/12/2020 as 11h00 e lá estando o Polo Passivo ELIERSON METELLO SIQUEIRA, não estava presente no horário designado, sendo assim procedi à CITAÇÃO do Polo Passivo ELIERSON METELLO DE OLIVEIRA, na pessoa do Porteiro SR. DIEMERSON PEREIRA, tudo bem ciente ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci, exarando o seu ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé, diligencia por Oficial de Justiça David Ruelis. Cuiabá 09 de dezembro 2020”
(id. 49246806 – autos de origem)

Assim, sem embargo da discussão sobre o alcance da presunção dada aos atos do oficial de justiça, é certo que não restou comprovado qualquer simulação ou vício que pudesse desconstituir a certificação realizada, e por consequência, o
decisum
hostilizado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR HORA CERTA - VALIDADE - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CPC - PROVA ESCRITA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA
A citação por hora certa poderá ocorrer quando procurado o citando, por 2 vezes, em seu domicílio ou residência, não for encontrado e desde de que haja suspeita de ocultação constatada pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 252, do NCPC.
Conclui-se pela validade da citação realizada, uma vez que restou certificado a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que comprovadamente residia o citando, restando ainda demonstrado que foram esgotados todos os endereços possíveis de se encontrar o segundo réu. (...)”
(TJMG, RAC n. 5008586-55.2019.8.13.0480, 9a CÂM. CÍVEL, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 29.06.2021 - negritei)

Além disso, em relação à ausência de
envio de carta confirmando o ato citatório, o art. 254, do CPC, dispõe que
“
Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.”

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 254, do CPC (correspondente ao art. 229, do CPC/73), é mera formalidade e não constitui requisito fundamental para sua validade, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRAZO PARA DEFESA. CÔMPUTO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela ocorrência de ocultação do agravante para ser citado.

Assim, a pretensão de modificação do julgado nesse aspecto envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular.

Precedentes. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.537.625/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.10.2015 - negritei)

À vista disso, para que seja declarada a nulidade da citação pela inobservância do disposto no art. 254, do CPC, é necessário que a parte demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse passo, bem salientou a douta
Procuradora de Justiça, verbis:

“
Dessa forma, entendo que não resta configurada nulidade da citação, em razão da inobservância do artigo 254 do CPC, uma vez que não há prejuízos ao Agravante, já que interpôs recurso (Agravo de Instrumento no1003951-70.2021.8.11.000), bem como conseguiu participar da audiência de conciliação (id. 62766976 dos autos de origem), além de ter ofertado contestação e reconvenção no prazo legal (id. 63755233 dos autos de origem).
”
(id. 136880673)

Portanto, não há o que se falar em nulidade da citação, devendo a decisão ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, no tocante à justiça gratuita, a
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, apesar de o agravante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, verifico que a própria natureza da demanda demonstra que a parte possui patrimônio expressivo e, além disso, o recorrente é Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, conforme o holerite apresentado nos autos de origem (id. 63755237), possui proventos no valor bruto de R$ 31.167,60 (trinta e um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos), o que evidencia condição financeira diametralmente oposta à insuficiência alegada.

Além disso, o fato de possuir dívidas e pagar alimentos em favor dos filhos
, por si só, não enseja o reconhecimento de condição impeditiva para o pagamento, mormente considerando o patrimônio do recorrente.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
contudo, deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que o pagamento já foi realizado pelo agravante.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022